Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável. Conforme a Súmula no 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é protegida a impenhorabilidade do único imóvel residencial locado, desde que a renda da locação seja efetivamente revertida para a subsistência ou moradia da família.
2. No caso, a mera alegação de que os valores provenientes de aluguel são destinados à subsistência da parte agravante, sem comprovação documental robusta, revela-se insuficiente para afastar a penhora judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.